Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700095-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANTONIO PAIXAO PEREIRA COSTA RECLAMADO: EXMO JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS - DF DECISÃO Trata-se de reclamação interposta contra a decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença n. 707187-57.2021.8.07.0019, que indeferiu a aplicação de multa diária fixada em sentença. É o relato do necessário. DECIDO. Na espécie, a reclamação, manejada na data de 30/01/2023, não pode ser conhecida, porque essa via impugnativa não mais persiste no âmbito dos Juizados Especiais. O Tribunal Pleno do TJDFT, por meio da Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021, aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, que não contempla a Reclamação, antes prevista nos artigos 13, II, “a”, e 14 da Resolução n. 22 de 21/10/2010, de sorte que não vinga o embasamento normativo para o presente expediente. Mister analisar, contudo, a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade para conhecer da presente Reclamação como se agravo de instrumento fosse, o que se justificaria dada a discussão acerca do cabimento do recurso de agravo no âmbito dos Juizados. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: “I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (art. 80 do RITRJE/DF). Assim, observa-se que a decisão impugnada por meio de Reclamação poderia o ser pela via do recurso de agravo de instrumento. Verifica-se que a decisão contra a qual se insurge o peticionante foi publicada no dia 24/01/2023. Tendo sido apresentada a Reclamação em 30/01/2023, vê-se que tempestiva estaria a interposição do recurso de agravo de instrumento. Contudo, para o conhecimento do recurso de agravo, imprescindível o recolhimento do preparo recursal, por meio da emissão de guia específica para o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse descortino, faculto o recolhimento e comprovação do preparo, sob pena de restar inviabilizada a incidência do princípio da fungibilidade, assim como adequar o instrumento processual, para que conste no polo passivo a parte agravada. Concedo, para tanto, o prazo de cinco dias úteis. Ultrapassado o prazo, com ou sem cumprimento da determinação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito